Tribunal: TJDFT
Processo: 0733550-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. BEM DE FAMÍLIA CARACTERIZADO. IMPENHORABILIDADE. CRÉDITO REPRESENTADO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DO ART. 3o, III, DA LEI 8.009/1990. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990, o imóvel próprio destinado à moradia do casal ou da entidade familiar é considerado bem de família, ainda que o devedor tenha em seu patrimônio outros bens dessa natureza.
II. Honorários advocatícios não podem ser considerados “pensão alimentícia” para o fim de afastar, com base na exceção prevista no artigo 3o, inciso III, da Lei 8.009/90, a impenhorabilidade do bem de família.
III. O fato de os honorários advocatícios possuírem caráter alimentar, “com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho”, segundo a dicção do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, não significa que possam ser considerados “pensão alimentícia”, expressão jurídica de significado próprio que não pode ter o seu sentido dilatado para compreender esse tipo específico de verba alimentar.
IV. Recurso conhecido e desprovido.